Tribunal: STF
Processo: RE 1282527
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 1º de setembro de 2020, determinou a devolução do processo à origem, considerada a pendência de julgamento, sob o regime de repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.011/SP, a versar sobre a possibilidade ou não de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 
    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno do processo ao Supremo. Ressaltou o fato de que o devedor, originalmente, anuiu à criação da taxa de manutenção e conservação, tendo se desfiliado da associação de moradores posteriormente. 
    2. A matéria ora em discussão está contida no recurso extraordinário nº 605.011 – possibilidade de cobrança de taxas, por associação, em face de proprietário não-associado –, submetido à sistemática da repercussão geral. Mantenho a suspensão e determino a devolução deste processo à origem. Faço com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1036 do Código de Processo Civil.
    3. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator